Tribunal: TJDFT
Processo: 0763469-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. IMPUTAÇÃO DE CRIME. LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO AUTOR NÃO COMPROVADA. LIMITES OBSERVADOS. PREJUÍZO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais, bem como para determinar a requerida para que providencie, em 10 dias, a contar do trânsito em julgado, a publicação no Jornal Metrópoles de matéria que noticie a sentença nos autos n. 0012442- 85.2017.8.07.0016, que tramitaram perante o 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, em que se julgou pela improcedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, para absolver HUELDER DA SILVA ALVES da prática das condutas tipificadas nos artigos 129, § 9o, e 147, caput, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob pena de multa diária a ser arbitrada em eventual juízo de execução. Em suas razões, aduz que a matéria jornalística divulgada não caracteriza as partes, contendo apenas relatos de violência doméstica. Afirma que o texto foi publicado com o intuito de ajudar mulheres em situação de risco, estando amparada pela liberdade de expressão. Refere que não há possibilidade de formular a retratação, sob pena de endossar a violência sofrida. Pede a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 44480908). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 44174516).
III. A veiculação da matéria jornalística não excedeu os limites da liberdade de informação, uma vez que se limitaram a noticiar a investigação policial em curso. Ademais, foram utilizados nomes fictícios e não houve divulgação de imagem, o que, à vista do conjunto probatório, obstou a identificação do recorrido como investigado. Além disso, o prejuízo imaterial mencionado pelo autor não foi comprovado, porquanto não juntou as rescisões contratuais mencionadas na petição inicial, tão pouco juntou provas de que a ré divulgou à centena de pessoas o conteúdo da matéria jornalística vinculando-a explicitamente ao autor. Em reforço, tratando-se de advogado em causa própria, é de conhecimento do recorrido o ônus que lhe incumbe de provar os fatos constitutivos de seu direito, o que não fez a contento no caso. Em consequência, não há que se falar na imposição à recorrente de obrigação de fazer consistente em retratação do conteúdo divulgado em jornal eletrônico. Ressalte-se que tal medida possibilitaria o retorno de mais polêmicas, perpetuando o ciclo de conflitos em que se encontram os ex- cônjuges. Diante desse quadro, impõe-se a improcedência dos pedidos.
IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e honorários.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.